Tribunal: TJDFT
Processo: 0003279-71.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003279-71.2018.8.07.0008 RECORRENTE: PRISCYLA ABREU DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Tentativa de lesão corporal contra descendente. Desclassificação para vias de fato. Desacato. Resistência. Direito ao silêncio. Atenuante. Ato injusto da vítima. 1 - Não é nula a sentença se o silêncio da ré não foi considerado como fundamento para a condenação. 2 - Se os depoimentos das testemunhas, na delegacia e em juízo, narrando de forma harmônica, clara e coesa os fatos, não deixam dúvidas quando a tentativa de lesão corporal contra descendente, desacato e resistência, é de se manter a condenação. 3 - Quando a intenção do agente é ofender a integridade física da vítima, não se desclassifica o crime de tentativa de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, em que a vontade do agente se limita a agredir a vítima, sem lesioná-la, como no caso de tapas, empurrões e puxões de cabelo. 4 – Há desacato na conduta daquele que xinga, desrespeitando e ofendendo os policiais no exercício da função. 5 - O crime de resistência consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio (art. 329, CP). 6 - O ato de prisão não se restringe ao momento em que o réu é abordado, algemado e colocado na viatura. Até que se encerre todo o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante, se o réu demonstrar resistência de forma ameaçadora ou violenta comete o crime de resistência. 7 - Se a ré não provou ter cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não incide a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP. 8 – Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, 155, 158, 186, 239 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, 329 e 21, parágrafo único, ambos do Código Penal, sustentando que as provas são insuficientes para embasar a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 155, 158, 186, 239 e 386, inciso VII, todos do CPP, 329 e 21, parágrafo único, ambos do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “As provas, portanto, não deixam dúvidas de que a intenção da ré era ofender a integridade física do filho [...] Provado que a ré cometeu os crimes dos arts. 329 e 331 do CP, não é o caso de absolvição” (id. 18681441 - Págs. 2 e 3) e apreciar a tese recursal de absolvição, implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016